Tribunal: TJMT
Processo: 1020221-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020221-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVINO NONATO DA SILVA - CPF: 298.720.301-20 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Recurso Inominado n
.
1020221-69.2021.811.0001

Origem:
2o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Águas Cuiabá

S/A - Concessionária

de Serviços Públicos de Água e Esgoto e Davino Nonato da Silva

Recorrido(s):
Águas Cuiabá

S/A - Concessionária

de Serviços Públicos de Água e Esgoto e Davino Nonato da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem na pauta: 107

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – READEQUAÇÃO DAS FATURAS REGISTRADAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – COBRANÇA ILEGÍTIMA –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE PELO TITULAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DA
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA DE R$ 2.000,00 PARA R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

Danos morais excepcionalmente configurados em razão das inúmeras tentativas de resolução do problema na esfera administrativa, todavia, todas sem êxito.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a revisão das faturas de consumo de água do mês de março de 2018 a abril de 2021, referente à matrícula n; 369098-9, hidrômetro Y17T005415, de sua titularidade, por considerá-las abusivas e desproporcionais, já que não correspondem ao real consumo de sua residência, bem assim a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

De sua vez, a empresa ré defende que não foram identificadas quaisquer irregularidades no imóvel do autor, de modo que as cobranças são legítimas.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais ao
determinar
(i)
a revisão das faturas referentes aos meses de março de 2018 a abril de 2021, haja vista o reconhecimento da nulidade das cobranças dos referidos meses, readequando-as ao consumo médio de 10m3;
(ii)
a restituição da quantia de R$ 7.948,90 (sete mil e novecentos e quarenta e oito reais e noventa centavos),

já na sua forma dobrada, ao autor, atinentes àquelas faturas pagas indevidamente;
(iii)
o refaturamento das faturas relativas aos meses de fevereiro a abril de 2021, uma vez que não foram quitadas pelo consumidor; e (
iv
) a condenação da ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Ambas as partes interpuseram recursos em face da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

A empresa demandada argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, haja vista a necessidade de realização de prova pericial.

No mérito, requer a reforma da sentença, pois não foi localizada nenhuma irregularidade no medidor de consumo instalado na residência do autor, tendo o aconselhado a verificar a existência de problema em sua rede interna, de modo que não há falar em ato ilícito cometido pela concessionária. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Já a autora requer a majoração do quantum indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A concessionária ré argui preliminar de incompetência desta Justiça Especializada ao argumento de que é necessária a produção de prova pericial, com o envio do hidrômetro da residência do autor para a realização de avaliação técnica por órgão metrológico oficial, nos termos do arts. 3o, VII e 9o, da Resolução Normativa n. 02, de 17 de dezembro de 2021, aplicada à espécie.

Observa-se, todavia, que o consumidor contestou administrativamente as faturas objeto destes autos perante a demandada, o que resultou na vistoria realizada na data de 25/03/2021, por meio da qual se concluiu pela inexistência de supostas irregularidades de consumo no referido hidrômetro (id. 130187643).

Além disso, na data de 26/04/2021 fora realizada nova vistoria, em cuja ocasião fora identificado possível vazamento interno, sem outras explicações ou provas robustas (id. 130187644).

Em 24/05/2021, outra visita pela equipe técnica da concessionária foi efetuada, oportunidade em que restou consignada a retificação de três faturas de consumo, para fins de acordo comercial entre as partes.

Desse modo, cabia à requerida providenciar o envio do hidrômetro para a averiguação técnica pertinente, tendo optado por não fazê-lo, em razão de suposta ausência de qualquer irregularidade, de modo que não se mostra razoável, e mesmo lógico, que agora venha pleitear a realização de prova pericial, já que o ato é adstrito a sua própria competência.

A concessionária ré pretende, como se vê, beneficiar-se da própria torpeza ao requerer produção de prova, cuja impulsão lhe incumbia, quando da solicitação administrativa do consumidor, e que não realizou a tempo e modo oportunos.

Assim,
rejeit
o a aludida preliminar.

No que se refere ao mérito, dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência do autor atinente aos meses de março de 2018 a abril de 2021 foram muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo variou de 10m3 (fevereiro/2018) para 25m3 (abril/2021), ou até mesmo 75m3 em determinados períodos (fevereiro/2021), conforme informações constantes no histórico de leituras trazidos pela empresa demandada em sua defesa (id. 130187642).

No entanto, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pelo demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

A demandada apenas se limitou a defender que o consumo faturado correspondia àquele efetivamente utilizado pelo requerente, porém, deixou de apresentar provas robustas a fim de atestar a veracidade de suas alegações, anexando aos autos ordens de serviços originadas pelas vistoriais realizadas, acompanhadas tão somente de laudo fotográfico e cópias de histórico de consumo e contas.

Desse modo, como a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos meses anteriores, bem como a devolução da quantia paga indevidamente pelo autor em sua forma dobrada.

Em relação aos danos morais, entendo que estes restaram excepcionalmente configurados, posto que o autor empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente encontrar eventual causa do aumento injustificado do consumo de água em sua residência e, então, solucioná-lo, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Foram realizadas 03 (três) vistorias pela equipe técnica da concessionária ré, sendo certo que nos respectivos documentos apenas restou consignado os testes efetuados naquelas oportunidades, com a apresentação de fotografias do imóvel e hidrômetro, sem outras informações ou conclusões mais precisas.

Ademais, em 25/03/2021, o demandante também efetuou reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, autuado sob o n. 51.001.002.21-0002807, também sem qualquer solução.

Portanto, diante das tentativas infrutíferas de resolver a celeuma na seara administrativa,
majoro
o
quantu
m indenizatório a título de danos morais fixado em sentença para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, porquanto se mostra mais adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
àquele aviado pela ré e
dou provimento
ao recurso interposto pela autora, para reformar parcialmente a sentença objetada e majorar a condenação por danos morais para o montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atualizada monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida.

Por consequência,
condeno
a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022